Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709635-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APOIO SERVICOS GERAIS EIRELI - ME APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ilegitimidade, suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 29642844. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator